Tribunal: TJDFT
Processo: 0734595-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO JÚRI.
1. Presentes provas da materialidade e indícios de autoria, por meio das narrativas das testemunhas, dos informantes, da vítima e do próprio réu, aliados ao vídeo que gravou parcialmente os fatos, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.
2. A pretensão desclassificatória não há de ser acolhida no atual estágio processual, cumprindo ao Tribunal do Júri indagações quanto a pertinência da tese defensiva a afastar o necessário animus necandi.
3. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causado pela vítima ou que, por erro justificado pelas circunstâncias, acreditou que ocorresse, o que não se verificou, de plano, no caso.
4. Tendo o crime se iniciado após discussão acerca da lotação máxima de um pedalinho, ou seja, por motivo extremamente banal, insignificante e desproporcional à natureza do crime, merece incidência da qualificadora prevista no inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal. Da mesma forma, a superioridade numérica de agentes e a diversidade de atos executórios, consistentes em socos, chutes e golpes de arma branca, aplicados quando a vítima se encontrava caído ao chão, vislumbram um impedimento desta esboçar qualquer reação defensiva, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.